Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Penhora. Cotas de Sociedade Cooperativa. Ineficácia. Princípio da Efetividade da Execução. Menor Sacrifício do Devedor.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas de sociedade cooperativa pertencentes à parte executada, em cumprimento provisório de sentença, devido à ineficácia da medida considerando a ausência de finalidade lucrativa da cooperativa e o valor simbólico das cotas.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a possibilidade de penhora das cotas de sociedade cooperativa para a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo legislador, com prioridade para o dinheiro. Além desses requisitos, a penhora deve ser orientada pelo princípio da efetividade e eficácia, buscando garantir que a medida seja suficiente para a satisfação integral da dívida. Simultaneamente, deve-se respeitar o princípio do menor sacrifício ao devedor, visando minimizar os impactos sobre o patrimônio deste, sem comprometer a satisfação do crédito.
4. No caso concreto, a pretensão de penhora das cotas sociais é ineficaz frente à ausência de fins lucrativos da cooperativa e à desproporcionalidade entre o valor das cotas e o crédito exequendo. A eficácia da penhora não pode ser demonstrada apenas pelo valor simbólico das cotas sociais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
______________
Dispositivo relevante citado: arts. 835 do CPC.